Tribunal: STF
Processo: ARE 1369965
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 19):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVOS RETIDOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PREJUDICIALIDADE. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. DIRECIONAMENTO E FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. DOLO GENÉRICO. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.492/1992. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS PENALIDADES EXCETO QUANTO À PENA DE MULTA. 1. O Ministério Público Federal está legitimado a propor qualquer demanda que vise à defesa do patrimônio público sob o aspecto material, na hipótese de perdas e danos ou imaterial, quando há lesão aos princípios da Administração pública. 2. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, sendo o Ministério Público Federal o autor da ação, bem como em se tratando de verba federal, tal fato atrai a competência da Justiça Federal, sobretudo quando a União integra o feito na qualidade de assistente litisconsorcial, fato que determina a observância ao disposto no art. 109, I, da CF/88. 3. Não merece prosperar a alegação de inépcia da inicial por conter narrativa genérica, considerando que os fatos ali constantes foram devidamente explicitados, o que permitiu aos réus exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 282, I a VII, do CPC/73. 4. Não há se falar em pedidos genéricos, porquanto, embora o MPF tenha pleiteado de forma abrangente a aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92, tal fato não torna inepta a inicial, tendo em vista que para o nas autor três da ação a conduta praticada pelos requeridos enquadra-se espécies de atos de improbidades elencados no referido diploma legal. 5. Não merece prosperar o pedido de suspensão do processo formulado pelos requeridos, uma vez que, como bem asseverado pelo Juízo a quo, não há relação de prejudicialidade entre o presente feito e os processos n.s 2005.33.00.014237-0 e 2005.33.00.015485-1, existindo, na verdade, conexão entre eles por possuírem a mesma causa de pedir, o que não enseja a suspensão do julgamento do presente feito, mormente quando já prolatadas sentenças condenatórias nos aludidos feitos. 6. O fato de as testemunhas inquiridas figurarem como parte em outra ação de improbidade administrativa, cuja causa de pedir é idêntica à do presente caso, não torna imprestável os depoimentos por elas prestados em juízo, sobretudo quando tal prova serviu apenas para corroborar as demais provas constantes dos autos. 7. O procedimento licitatório de responsabilidade do município apresentou diversas irregularidades ante a inobservância de preceitos legais de regência contidos na Lei 8.666/1993, além de direcionamento do certame. 8. O conjunto probatório produzido nos autos revela que, inequivocamente, os réus concorreram para a frustração do caráter concorrencial do processo licitatório quanto às cartas-convite números 037/2002 e 079/2003. 9. O fato de o requerido Alfredo Cumming, sócio da então empresa Vento Leste, ter assinado documento pertencente à outra empresa, que sequer existia no endereço apontado, comprova a intenção (dolo) de burlar a regularidade do certamente, o que era de conhecimento da requerida Cácia Oliveira, porquanto ambos eram sócios da empresa Sistema Interativo Vento Leste, a qual se sagrou vencedora nos certames em comento. 10. Os representantes legais e a empresa que participaram das licitações fraudulentas e receberam os recursos da Prefeitura de São Francisco do Conde não se desincumbiram do ônus de comprovar as suas alegações, pelo que ficaram evidenciadas a materialidade e a autoria dos atos de improbidade por eles praticados, violando a norma prevista no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992. 11. Indiscutível a presença do dolo pela inobservância de regras básicas da Administração Pública pelos apelantes, os quais atuaram diretamente nas etapas da licitação, praticando irregularidades com vistas a vencer o certame. 12. Evidenciada a intenção dos réus de burlar o procedimento licitatório, direcionando o resultado do certame, sem a constatação de dano ao erário público e prejuízo aos cofres públicos, incide tão somente o art. 11, caput, da Lei 8.429/1992. 13. Considerando a conduta praticada pelos requeridos, que fraudaram procedimento licitatório, violando os princípios da legalidade e da impessoalidade, são razoáveis e proporcionais a aplicação das penas aplicadas pela magistrada a quo, devendo ser reduzida apenas a multa civil aplicada, que deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada requerido. 14. Agravos retidos não providos. Apelação do Ministério Público não provida. Apelo dos requeridos provido em parte.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV e LV, e 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal a quo não demonstrou os elementos que comprovam a prática de atos de improbidade administrativa; e que a Justiça Federal é incompetente para julgar a ação (eDOC 25).



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como pela incidência do óbice da súmula 279. Concluiu ainda que seria necessária a análise de normas infraconstitucionais (eDOC 27). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 67, p. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS FEDERAIS DO FUNDEF. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos agravos retidos, asseverou que (eDOC 17, pp. 4/7): 



    “A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, sendo o Ministério Público Federal o autor da ação, bem como em se tratando de verba federal, tal fato atrai a competência da Justiça Federal, sobretudo quando a União integra o feito na qualidade de assistente litisconsorcial, fato que determina a observância ao disposto no art. 109, I, da CF/88.



    (...)



    Ademais, embora repassadas aos cofres municipais, a controvérsia versa acerca de verbas federais sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União - TCU, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos moldes da Súmula n. 208 do STJ.



    (...)



    No que concerne à contradita das testemunhas arroladas pelo MPF, o magistrado a quo concluiu pela inexistência de interesse na causa das testemunhas inquiridas, sobretudo pelo fato de que elas já teriam prestado depoimentos sob compromisso em outros processos semelhantes.



    O fato de as testemunhas inquiridas figurarem como parte em outra ação de improbidade administrativa, cuja causa de pedir é idêntica à do presente caso, não torna imprestável os depoimentos por elas prestados em juízo, sobretudo quando tal prova serviu apenas para corroborar as demais provas constantes do autos. ”



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere às provas produzidas no feito, à inexistência de responsabilidade, à comprovação do dolo, e à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.192.809-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.05.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS MILITARES DA AERONÁUTICA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. (...).” (ARE 1.157.702-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).



    “Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo para negar seguimento a recursos extraordinários. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 2. Improbidade Administrativa. Servidores públicos e agentes políticos. Abastecimento de veículos particulares às custas do Município. 3. Sanções. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.429/92. Óbice da Súmula 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (ARE 753.460-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2014). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (grifei) (ARE 1.239.680-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020). 



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte, a qual considera que é competente para processar e julgar os processos que envolvam verbas oriundas do FUNDEF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF/FUNDEB. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.(ARE 1168938 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03-02-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente